Tribunal: TCU
Processo: 031.687/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FNDE, contra ex-prefeito, em razão da impugnação parcial das despesas no âmbito do PEJA e do PNAE, exercício de 2004, bem como da omissão no dever de prestar contas de recursos federais do PDDE/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Jadeildo Gouveia da Silva, ex-prefeito do Município de Primavera/PE (gestões 1997-2000, 2001-2004 e 2009-2012), em razão da impugnação parcial das despesas executadas à conta dos recursos repassados àquele ente municipal, no exercício de 2004, para custeio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, bem como da omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados àquele município, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jadeildo Gouveia da Silva, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. PNAE/2004: VALOR (R$) DATA 5.790,37 27/2/2004 7.390,00 30/6/2004 252,00 2/7/2004 7.300,00 29/7/2004 8.550,00 4/11/2004 8.540,00 2/12/2004 9.1.2. PEJA/2004: VALOR (R$) DATA 7.164,40 11/6/2004 9.1.3 PDDE/2010: VALOR (R$) DATA 13.000,00 12/1/2010 9.2. aplicar ao Sr. Jadeildo Gouveia da Silva a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n. 8.443/1992; 9.5. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.